Tribunal: TJPA
Processo: 0810205-30.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2021-02-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810205-30.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA

AGRAVADO: GERSON CASTRO SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO OBJETO DA SENTENÇA EXECUTADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. REJEITADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1 - Violação ao princípio da dialeticidade. Inocorrência. Preliminar contrarrecursal rejeitada. As razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC. Na hipótese, verifica-se que a parte agravante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, não havendo ofensa ao princípio da dialeticidade.

2 - Considerando que a fase executória da ação principal foi julgada extinta diante do pagamento integral do débito, a extinção do recurso interposto nos autos da referida ação, por perda de objeto, é medida que se impõe. Correta a decisão que considerou haver a perda de objeto do agravo interno anteriormente interposto contra decisão que não conheceu do primeiro agravo interno agravo interno, interposto conta decisão que não conheceu do agravo de instrumento manejado nos autos da ação cuja sentença executada foi extinta e arquivada, pelo pagamento do débito.

3 - Recurso de agravo interno desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE PARAUAPEBAS/PA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0810205-30.2019.8.14.0000
PJE
Z 3003

AGRAVANTE/AGRAVANTE/AGRAVANTE: GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA.

AGRAVADA:DECISÃO MONOCRÁTICA ID NUM.4019281

AGRAVADO:GERSON CASTRO SANTOS

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. em face da decisão monocrática Id Num.4019281, através da qual, com fundamento no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, não foi conhecido o terceiro agravo interno interposto pela ora agravante, por perda de objeto, ante os motivos assim resumidos na seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REDIBITÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO OBJETO DA SENTENÇA EXECUTADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, do NCPC.

I – Uma vez prolatada a sentença de extinção do feito principal, ante o pagamento da dívida exequenda, com a devida satisfação do crédito, o recurso de Agravo Interno em Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal.

II – Agravo Interno não conhecido, nos termos do art. 932, III, do NCPC. “

Nas razões recursais de ID. Num. 4164359,
RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA. em face da decisão monocrática Id Num.4019283, através da qual, com fundamento no art. 932, inciso III, não conheceu do agravo interno interposto pela ora agravante, por perda de objeto, ante os motivos assim resumidos na seguinte ementa:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FATO SUPERVENIENTE. QUITAÇÃO DO DÉBITO OBJETO DA SENTENÇA EXECUTADA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. POSSIBILIDADE. ART. 932, III, do NCPC.

I -Trata-se de recurso de agravo interno em agravo de instrumento, este interposto contra decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença por sua intempestividade.

II – Uma vez prolatada a sentença de extinção do feito principal, ante o pagamento da dívida exequenda, com a devida satisfação do crédito, o recurso de Agravo Interno nos autos do Agravo de Instrumento perde o seu objeto diante da carência superveniente de interesse recursal.

II – Agravo Interno não conhecido, nos termos do art. 932, III, do NCPC. “

Nas razões recursais de ID. Num. 4164346, a agravante assinala que embora a decisão agravada tenha decidido como prejudicada a análise do recurso anteriormente interposto, em razão de ter sido proferida sentença de extinção da execução nos autos do processo 0800890-52.2019.8.14.0040; o referido feito prosseguiu, e que não há que se falar em exaurimento da execução, apenas por estar garantida com os bloqueios nas contas executadas. Em complemento, afirma que o fato do juízo de execução ter dado prosseguimento sem cautela aos atos, não torna prejudicada a análise do presente agravo de instrumento, tendo em vista que este foi interposto em face de decisão do juízo de origem, e busca a nulidade de toda a execução.

Assinala que o presente agravo interno busca o acolhimento de flagrante nulidade do acórdão exarado ainda nos autos originais, em que alega que não foi devidamente intimada do trânsito do processo de origem, e por consequência o processo de execução (Processo nº 0800890-52.2019.8.14.0040), seria nulo de pleno direito.

Reitera os argumentos defendidos nas razões do agravo de instrumento, e dos recursos de agravos internos anteriores.

Questiona, ainda, o descumprimento da Súmula 410 do STJ e da inaplicabilidade das astreintes; bem como, o alegado excesso de execução – conversão da obrigação de fazer em perdas e danos – valores baseados em veículo diverso da lide.

Pugna pelo provimento do agravo interno, a fim de que seja dado seguimento ao presente Agravo de Instrumento, e recebido em seu efeito suspensivo, e devidamente julgado para declarar a nulidade da intimação do acórdão proferido nos autos da ação principal. Requer, ainda, a remessa dos autos ao segundo grau, bem como pleiteia a republicação do referido acórdão com a devida intimação das partes e devolução do prazo recursal.

Contrarrazões oferecidas no Id Num. 4314636, em que o agravado alega, preliminarmente, ofensa ao princípio da dialeticidade recursal, e, no mérito sustenta que deve ser mantida a decisão que não conheceu o recurso anterior de agravo interno, por perda de objeto, uma vez que a execução foi extinta com resolução de mérito, pois a obrigação foi claramente satisfeita.

Discorre sobre a prejudicialidade do agravo interno em decorrência da coisa julgada, uma vez que contra a sentença de mérito que extinguiu a execução, não fora interposto nenhum recurso, conforme certidão de trânsito em julgado (Id. Num. 18985882). De modo que, as matérias que supostamente haveriam ensejado a interposição do presente recurso foram julgadas, sem a devida oposição do recurso cabível.

Pugna pelo não conhecimento do agravo interno, e, no mérito, seja a decisão mantida em todos os seus termos, pela existência de coisa julgada, uma vez que contra a sentença de mérito que extinguiu a execução, não fora interposto nenhum recurso, conforme certidão de trânsito em julgado (Id. Num. 18985882); e pela de perda de objeto do presente agravo de instrumento, diante da satisfação do crédito.

É o relatório.

Determinei a inclusão em pauta de julgamento. (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Primeiramente, impende analisar
a preliminar contrarrecursal de violação ao princípio da dialeticidade
, a qual adianto que não merece prosperar.

Alega a parte ora agravada, em contrarrazões, que o recurso apresentado pela agravante ofende ao princípio da dialeticidade.

Com efeito, as razões do recurso devem fazer menção ao fundamento da decisão, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade, disposto no art. 1.016, III, do CPC

No caso dos autos, a parte recorrente insurge-se contra a decisão que não conheceu do agravo interno interposto em agravo de instrumento, por perda de objeto, diante da existência de sentença de extinção do feito executório.

Desse modo, verifica-se que a parte agravante apresentou razões que ensejam a reforma da decisão recorrida, postulando a sua consequente reforma, alegando que o feito não teria sido extinto e que a execução teria prosseguido.

Portanto, não há ofensa ao princípio da dialeticidade, razão pela qual
afasto a preliminar contrarrecursal
arguida pela parte agravada e passo ao exame do recurso, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Destaco, de início, que improcede a inconformidade da agravante.

Insta lembrar que os presentes autos de agravo de instrumento foi interposto pela GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. (ID Num. 2497542) que, nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Dano Moral e Material ajuizada por GERSON CASTRO DOS SANTOS (em fase de cumprimento de sentença), determinou a remessa dos autos ao Colegiado deste Egrégio Tribunal de Justiça, para análise do pedido de nulidade da publicação de acórdão que julgou os Recursos de Apelações interpostos pelas partes.

E que, pela decisão monocrática de Id. Num. 26833804, o referido agravo de instrumento não foi conhecido por ser inadmissível, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Inconformada, a agravante apresentou agravo interno, o qual não foi conhecido na decisão Id. Num. 29448713, em virtude do não preenchimento de requisito extrínseco de admissibilidade recursal, qual seja, a regularidade formal.

Houve, então, a interposição de um segundo agravo interno que não foi conhecido, em decisão de Id. Num. 4019281, por perda de objeto, ante a prolação de sentença extintiva do feito executório, já transitada em julgado.

Mais uma vez inconformada, a agravante apresenta o terceiro agravo interno.

Pois bem!

De fato, consultando o andamento processual do feito (Processo nº 0800890-52.2019.8.14.0040), depreende-se que no cumprimento de sentença exarada na ação principal (transitada em julgado), de onde se origina a decisão objeto do presente agravo de instrumento, foi proferida a seguinte sentença Id. Num. 18408667,
in verbis:

“Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por GERSON CASTRO SANTOS em face de GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA e outros (2), partes já qualificadas nos autos do processo acima epigrafado.

O exequente informou que todos os valores devidos pelas rés se encontram depositados no processo, id 18178600.

É O RELATÓRIO.

O pagamento da dívida importa na extinção do processo com julgamento do mérito relativamente à pretensão executória. É que, com a comprovação da quitação da dívida exequenda, impõe-se a resolução do processo executivo, diante da satisfação do crédito.

ANTE O EXPOSTO, considerando que a obrigação foi satisfeita pelo executado, declaro extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “a” c/c artigos 924, II, e 925, todos do Novo Código de Processo Civil.

Comprovado o pagamento das custas, expeça-se os alvarás, conforme petição de ID 18178600.

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre. Intimem-se.

Parauapebas/PA, 20 de julho de 2020.”

Contra referida sentença não houve qualquer irresignação, nos autos da ação de execução, acerca do julgamento de extinção, como assim certificado no Id. Num. 18985882, dos autos nº 0800890-52.2019.8.14.0040, ainda que pendente o julgamento do presente agravo de instrumento:

“Certifico que a r. sentença de ID 18408667 prolatada nos presentes autos transitou livremente em julgado em 12/08/2020, considerando a intimação da(s) parte(s) através de publicação no DJE, com ciência registrada no sistema em data de 22/07/2020.”

Portanto, evidenciada, assim, a perda superveniente do objeto do agravo interno anterior, haja vista a extinção e arquivamento da execução na origem, sem qualquer irresignação da parte executada, a qual deveria ter interposto recurso de apelação, o que não o fez e assim a sentença transitou em julgado. De modo que as matérias que ensejaram a interposição do presente recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão que não conheceu da impugnação ao cumprimento de sentença, perderam objeto diante da posterior sentença de extinção do feito, sem que houvesse a interposição do recurso cabível.

Daí correta a decisão objeto do anterior agravo interno que assim decidiu:

“Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA., visando conhecer do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas/PA. (ID Num. 2497542), nos autos da Ação Redibitória c/c Indenização por Dano Moral e Material (Processo nº 0006831-60.2012.8.14.0040) ajuizada por GERSON CASTRO DOS SANTOS, já em fase de cumprimento de sentença ( Processo nº 0800890-52.2019.8.14.0040).

Contudo, concomitantemente ao presente agravo de instrumento, também tramita perante este relator, o agravo de instrumento nº 0803789-12.2020.8.14.0000, das mesmas partes, o qual foi interposto em sede do cumprimento de sentença do processo originário (Processo nº 0800890-52.2019.8.14.0040). Sendo que, no referido processo o agravado GERSON CASTRO SANTOS atravessou petição de Id. Num. 3782345, informando que no aludido cumprimento de sentença (Processo nº 0800890-52.2019.8.14.0040), foi proferida sentença de mérito extinguindo a execução (Id. Num. 18408667), e em Id. Num 18985882 foi certificado o trânsito em julgado dessa decisão.

E, em consulta ao Sítio deste Tribunal, verifiquei que em 20.07.2020 foi proferida sentença de extinção do processo com resolução do mérito, em virtude da comprovação da quitação da dívida exequenda, cujos valores devidos pelas rés se encontram depositados no processo de cumprimento de sentença, no Id. Num. 18178600. De modo que, de fato, o feito foi extinto pelo pagamento do débito.

Pois bem!

O artigo 493 do CPC determina que, se depois da propositura da ação sobrevier algum fato constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influenciar no julgamento da lide, caberá ao juiz, inclusive de ofício, tomá-lo em consideração no momento da proferir a sentença, podendo tal regra processual ser aplicada na fase recursal.

Sendo assim, diante da informação de que o débito da parte autora restou devidamente quitado nos autos da ação de cumprimento de sentença, o presente agravo interno restou prejudicado, por perda de objeto.

Nesse sentido, cito julgados:

“APELAÇÃO CÍVEL. CONDOMÍNIO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DO IMÓVEL GERADOR DO DÉBITO CONDOMINIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DO PAGAMENTO. PERDA DO OBJETO. Extinta a execução de sentença em razão do pagamento, conforme art. 794, I, do CPC, e arquivamento do feito com baixa, há consequente perda do objeto nos embargos de terceiros, o que configura superveniente falta de interesse de agir, a impor a extinção do feito sem resolução de mérito, com fundamento no art. 267, VI, do CPC. Para fins de condenação sucumbencial, aplica-se o princípio da causalidade, em razão do que, no caso, é o embargante quem deve suportar o pagamento das custas e honorários. EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, COM FUNDAMENTO NO ART. 267, VI, DO CPC. RECURSO PREJUDICADO.”

(Apelação Cível Nº 70042930545, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Luiz Renato Alves da Silva, Julgado em 15/08/2013)

“NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DO EXECUTADO. PAGAMENTO. PERDA DE OBJETO. Considerando que a ação de execução foi julgada extinta diante do pagamento integral do débito, a extinção dos embargos do executado por perda de objeto é medida que se impõe. Embargos do executado julgados extintos por perda de objeto. Prejudicado o exame das apelações.”

(Apelação Cível Nº 70054145800, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 04/06/2013)

Assim sendo, decreto a perda de objeto do presente recurso, declarando, assim, prejudicado o seu exame de mérito.

Ante o exposto, com base no artigo 932, III, do NCPC, não conheço do Agravo de Instrumento, por se encontrar prejudicado em virtude da perda superveniente de seu objeto.

Belém (PA), de novembro de 2020.”

Cito, ainda, os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAZENDA PÚBLICA. REEXAME DA MATÉRIA, EM RAZÃO DO JULGAMENTO DOS RECURSOS PARADIGMAS RE Nº 579.431 (TEMA 96), RE Nº 591.085 (TEMA 147) E ARE Nº 638.195 (TEMA 450). INEXISTÊNCIA DE INSURGÊNCIA DO CREDOR QUANTO À BAIXA E ARQUIVAMENTO DA EXECUÇÃO PRIMITIVA. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. - Hipótese em que restou evidenciada a ausência de interesse processual da parte agravante, caracterizada pela inexistência de inconformidade quanto à extinção, baixa e arquivamento da execução originária. - Prejudicado o agravo de instrumento, em regime de retratação. À UNANIMIDADE, JULGARAM PREJUDICADO O RECURSO, EM REGIME DE RETRATAÇÃO.”

(Agravo de Instrumento Nº 70032605412, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Helena Marta Suarez Maciel, Julgado em 26/03/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RPV COMPLEMENTAR. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. EXTINÇÃO DO FEITO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DAS PARTES. RECURSO PREJUDICADO. -Recurso encaminhado pela Primeira Vice-Presidência deste Tribunal, para reapreciação. -Impossibilidade de reabrir discussão sobre a incidência de correção monetária e juros de mora, na medida em que não houve insurgência quanto à extinção do feito em momento oportuno, sob pena de ofensa à coisa julgada. Hipótese em que resta prejudicada a reapreciação da matéria. -Recurso prejudicado.”

(Agravo de Instrumento Nº 70030654859, Vigésima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leila Vani Pandolfo Machado, Julgado em 26/02/2019)

Nesse passo, considerando a extinção do feito na origem, resta prejudicado o julgamento do agravo interno que visava reformar as decisões monocráticas anteriores que não conheceu do agravo de instrumento e dos agravos internos anteriores.

Portanto, não prospera os argumentos da agravante, que não trouxe qualquer elemento ou prova nova capaz de ensejar a reforma da decisão recorrida pelo órgão colegiado, não havendo, portanto, razões para alterar o entendimento anterior adotado, sendo que o mero descontentamento com o julgado não autoriza a retratação. Desse modo, as razões lançadas no presente agravo interno não são capazes de afastar a solução previamente adotada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno interposto, a fim de manter intacta a decisão proferida no agravo interno anterior, bem como, condeno o agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado, nos termos do artigo 1.021, § 4º, do CPC, por litigância de má fé.

É como voto.

Belém (PA), 1 de março de 2021.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 02/03/2021